Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TERMO DE TRANSAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO ORTODÔNTICO. INADIMPLEMENTO. VERIFICADO. REQUISITOS. PREENCHIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido monitório fundado em termo de transação, condenando a parte requerida ao pagamento de valor fixo e ao custeio mensal de tratamento odontológico até sua conclusão.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da ação monitória fundada em termo de transação celebrado entre as partes para custeio de tratamento ortodôntico.
III. Razões de decidir.
3. Comprovada a continuidade do tratamento odontológico, não se verifica abandono ou inassiduidade da paciente.
4. A interrupção dos pagamentos mensais pela parte devedora configura inadimplemento contratual, conforme confessado nos autos.
5. O termo de transação celebrado entre as partes especifica os limites do tratamento, incluindo fases e procedimentos, não havendo necessidade de alteração da terminologia utilizada na sentença.
6. A pretensão de incluir hipóteses de desoneração não previstas no acordo configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em sede de apelação.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não demonstrado o descumprimento contratual pela parte credora, é legítima a condenação ao cumprimento integral da obrigação assumida em termo de transação, sendo incabível a apreciação de pedidos inovadores em sede recursal.”
__________